Tribunal: TJPA
Processo: 0817517-76.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3508 - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817517-76.2023.8.14.0401

APELANTE: JUCIMAR MONTEIRO DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 273, § 1º-B, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. DEPÓSITO PARA VENDA DE MEDICAMENTOS DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA PENA NA REDAÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 273, § 1º-B, inciso V, do Código Penal, à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 53 dias-multa, pela manutenção em depósito para venda de 3.274 unidades de medicamentos de procedência ignorada, sem autorização da vigilância sanitária.

2. A defesa sustenta negativa de autoria, insuficiência probatória e ausência de comprovação do elemento subjetivo, postulando absolvição com fundamento no art. 386, IV ou VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) há prova suficiente da autoria e materialidade do crime de manter em depósito para venda medicamentos de procedência ignorada; e (ii) se é cabível a absolvição por insuficiência probatória, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Materialidade demonstrada por auto de exibição e apreensão que discrimina 3.274 unidades de medicamentos diversos encontrados em poder do acusado, além de talão de notas promissórias e calculadora, indicando contexto de mercancia.

5. Autoria comprovada por depoimentos testemunhais coerentes e harmônicos, colhidos sob contraditório, corroborados pela confissão extrajudicial do réu quanto à comercialização clandestina de medicamentos.

6. A elevada quantidade e diversidade dos produtos, inclusive sujeitos a prescrição, aliadas à ausência de documentação fiscal ou comprovação de origem lícita, caracterizam a procedência ignorada exigida pelo tipo penal.

7. Inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório.

8. Observância ao entendimento do STF (Tema 1003) e do STJ quanto à desproporcionalidade da pena originalmente cominada ao art. 273, § 1º-B, aplicando-se a redação originária do preceito secundário, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de expressiva quantidade de medicamentos desacompanhados de documentação idônea comprobatória de origem lícita configura o delito previsto no art. 273, § 1º-B, V, do Código Penal. 2. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por prova documental e testemunhal harmônica.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 273, § 1º-B, V; CPP, art. 386, IV e VII; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 979962/RS (Tema 1003); STJ, AI no HC 239.363/PR, Corte Especial, j. 26/02/2015.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Relator.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze
dias
e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA,
14
de
abril
de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JUCIMAR MONTEIRO DE AZEVEDO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 273, §1º-B, inciso V, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/20 (um vinte avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta ilícita.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 31827914) que no dia 10/09/2023, policiais militares foram acionados por funcionários da Farmácia Max Popular, na Avenida Rodolfo Chermont, Bairro Marambaia, em Belém/PA, sob a informação de que o réu, conhecido por suspostamente praticar furtos no estabelecimento, encontrava-se no local. Embora nada tenha sido subtraído naquela ocasião, durante a abordagem foram encontrados em poder do acusado um talão de notas promissórias, uma calculadora e 3.274 unidades de medicamentos diversos. Questionado, o apelante afirmou não possuir licença ou autorização da vigilância sanitária para comercialização de medicamentos e não esclareceu a procedência dos produtos. Em interrogatório policial, confessou que comercializa medicamentos de forma clandestina há mais de 30 (trinta) anos, adquirindo-os em farmácias e armazenando-os em sua residência, inclusive medicamentos sujeitos a prescrição, cuja obtenção ocorreria por intermédio de pessoa conhecida como “MILLER”.

Em
razões recursais
(ID 31827979), sustenta a defesa a tese de negativa de autoria, sob a afirmativa de que o recorrente negou a prática delitiva em juízo, ao asseverar que com ele teriam sido encontradas apenas duas caixas de medicamentos, alegando ainda que estaria sendo alvo de interesses particulares de terceiros. Aduz que não há prova suficiente da autoria ou do elemento subjetivo do tipo, pelo que invoca os princípios da culpabilidade, da responsabilidade penal pessoal e da presunção de inocência.

Defende a insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, sustentando que o ônus da prova incumbe ao Ministério Público e que a condenação não pode se fundar em meras conjecturas. Aduz o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição com fundamento no art. 386, incisos IV ou VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 31827982), roga pelo conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento, com a consequente manutenção da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Promotora de Justiça Convocada AMÉLIA SATOMI IGARASHI,
opina pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com pretensão de inclusão em pauta da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à tese defensiva de negativa de autoria e insuficiência probatória, por meio da qual pretende o apelante a absolvição com fundamento no art. 386, incisos IV ou VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que negou a prática delitiva em juízo, de que com ele teriam sido encontradas apenas duas caixas de medicamentos e de que estaria sendo alvo de interesses particulares de terceiros, sustentando, ainda, inexistir prova segura do elemento subjetivo do tipo.

Sem razão o esmero defensivo.

A norma penal em voga resta assim disciplinada:

“Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais

Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais:

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.

(...)

§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:

(...)

V - de procedência ignorada;”

Impõe-se esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1003 da repercussão geral (RE 979962/RS), declarou a inconstitucionalidade da aplicação da pena de reclusão de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, introduzida pela Lei nº 9.677/98, às hipóteses previstas no art. 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal, por afronta ao princípio da proporcionalidade, determinando a repristinação da redação originária do dispositivo, que comina pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. Embora a decisão tenha se referido expressamente ao inciso I, a
ratio decidendi
assentada, fundada na desproporção entre a gravidade da conduta e a sanção imposta, aplica-se, por identidade material de situações, às demais hipóteses do § 1º-B que não envolvem efetiva falsificação ou adulteração do produto, mas irregularidades de índole administrativa, como ocorre no inciso V (procedência ignorada). Nessa perspectiva, a interpretação analógica
in bonam partem
revela-se juridicamente adequada para assegurar coerência sistemática e respeito à proporcionalidade, razão pela qual correta a aplicação, na espécie, do preceito secundário originário do art. 273 do Código Penal, com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa, sendo este o entendimento que prevaleceu no julgamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (AI no HC nº 239.363/PR), veja-se:

“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273, § 1º-B, V, DO CP. CRIME DE TER EM DEPÓSITO, PARA VENDA, PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

1. A intervenção estatal por meio do Direito Penal deve ser sempre guiada pelo princípio da proporcionalidade, incumbindo também ao legislador o dever de observar esse princípio como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente.

2. É viável a fiscalização judicial da constitucionalidade dessa atividade legislativa, examinando, como diz o Ministro Gilmar Mendes, se o legislador considerou suficientemente os fatos e prognoses e se utilizou de sua margem de ação de forma adequada para a proteção suficiente dos bens jurídicos fundamentais.

3. Em atenção ao princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos (CF, art. 5º, LIV), é imprescindível a atuação do Judiciário para corrigir o exagero e ajustar a pena cominada à conduta inscrita no art. 273, § 1º-B, do Código Penal.

4. O crime de ter em depósito, para venda, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada é de perigo abstrato e independe da prova da ocorrência de efetivo risco para quem quer que seja. E a indispensabilidade do dano concreto à saúde do pretenso usuário do produto evidencia ainda mais a falta de harmonia entre o delito e a pena abstratamente cominada (de 10 a 15 anos de reclusão) se comparado, por exemplo, com o crime de tráfico ilícito de drogas - notoriamente mais grave e cujo bem jurídico também é a saúde pública.

5. A ausência de relevância penal da conduta, a desproporção da pena em ponderação com o dano ou perigo de dano à saúde pública decorrente da ação e a inexistência de consequência calamitosa do agir convergem para que se conclua pela falta de razoabilidade da pena prevista na lei. A restrição da liberdade individual não pode ser excessiva, mas compatível e proporcional à ofensa causada pelo comportamento humano criminoso.

6. Arguição acolhida para declarar inconstitucional o preceito secundário da norma.

(AI no HC n. 239.363/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 10/4/2015.)”

Na espécie, a autoria delitiva, no que tange ao crime previsto no art. 273, § 1º-B, inciso V, do Código Penal, encontra-se firmemente demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, o qual não se esgota em meras ilações, mas se apoia em prova documental e testemunhal convergente.

Consta dos autos o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 31827895 - Pág. 5-7), no qual se discrimina, de forma minuciosa, a expressiva quantidade de medicamentos recolhidos em poder do acusado, num total de
3.274 unidades
, com indicação nominal e quantitativa de cada item. Não se trata, portanto, de referência genérica a “caixas”, mas de documentação formal que individualiza os produtos e consolida o quantitativo apreendido, conferindo objetividade ao substrato fático.

No âmbito da prova oral, o policial militar MANOEL DO ESPÍRITO SANTO DOS SANTOS relatou em juízo que, durante policiamento na Av. Rodolfo Chermont, foi acionado por LUCAS, segurança da Farmácia Max Popular, e, ao proceder à abordagem do réu, encontrou em sua posse grande variedade de medicamentos, mencionando inclusive produtos vencidos e embalagens irregulares, além da inexistência de qualquer documentação que comprovasse vínculo com laboratório ou empresa farmacêutica.

O segurança LUCAS MATHEUS SILVA TAVARES COSTA confirmou que o acusado foi abordado e que estava com caixa repleta de medicamentos, inclusive alguns que dependem de prescrição médica.

A testemunha LARISSA SOUSA NUNES, funcionária de farmácia, afirmou conhecer o réu por envolvimento com venda de remédios e por sua circulação habitual em estabelecimentos do ramo, reforçando o contexto de comercialização.

O apelante JUCIMAR MONTEIRO DE AZEVEDO, por seu turno, em interrogatório judicial, embora tenha negado o crime e alegado perseguição por interesses particulares, admitiu que estava em posse de medicamentos. Sustenta, no entanto, que seriam apenas “duas caixas” e que o número de 3.274 corresponderia a unidades individuais e não a cartelas.

Tal argumentação, todavia, não descaracteriza a materialidade nem a autoria. O fato de os medicamentos estarem acondicionados em caixas não infirma a
elevada quantidade de unidades de
comprimidos
,
flaconetes
e
envelopes
discriminadas
no termo de apreensão, sendo irrelevante, para fins típicos, a forma de acondicionamento físico quando incontroversa a posse de expressivo acervo de produtos destinados a fins terapêuticos.

Também não se sustenta a alegação de ausência de prova do elemento subjetivo. O dolo, na hipótese do art. 273, § 1º-B, inciso V, consubstancia-se na conduta consciente de importar, vender, expor à venda ou manter em depósito para venda produto de procedência ignorada. A quantidade e diversidade dos medicamentos apreendidos,
aliadas à presença de talão de notas promissórias e calculadora
, bem como à própria narrativa do réu de que atuaria como “ajudante de compras”, comprando em farmácias e entregando em tabernas, revelam inequívoco contexto de circulação mercantil, o que afasta a tese de posse fortuita ou desprovida de finalidade econômica.

Ademais, o acusado
não apresentou, no curso da instrução, notas fiscais, recibos ou qualquer documentação apta a comprovar a origem lícita dos medicamentos
, limitando-se a afirmar que teria encaminhado documentos ao Ministério Público, sem que tais elementos tenham sido efetivamente trazidos aos autos. A ausência de comprovação documental da procedência, somada à incapacidade de indicar fornecedores ou cadeia regular de aquisição, caracteriza a “procedência ignorada” exigida pelo tipo penal, veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VENDER E TER EM DEPÓSITO PARA VENDER, MEDICAMENTO SEM REGISTRO EXIGÍVEL NA ANVISA E DE PROCEDÊNCIA IGNORADA (ART. 273, §1º e §1º-B, I e V DO CP) - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS - DENÚNCIA ANÔNIMA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA. 1. Demonstrada através de robusto acervo probatório, que o acusado efetivamente vendeu, bem como tinha em depósito para vendas futuras, medicamentos sem registro exigível no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada, configurado está o delito previsto no art. 273, § 1º e §1º-B, I e V do Código Penal. 2. Os depoimentos dos policiais, corroborados pelas demais provas colhidas, comprovam a autoria, a materialidade e a tipicidade delitiva, constituindo fonte legítima a subsidiar o decreto condenatório. (TJMG - Apelação Criminal 1.0525.15.021100-7/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/09/2022, publicação da súmula em 20/09/2022).”

A invocação genérica de que estaria sendo vítima de interesses particulares de terceiros não encontra respaldo probatório mínimo no processo. Não há qualquer elemento que indique atuação ilícita dos policiais ou manipulação da prova. A simples negativa do acusado, desacompanhada de suporte objetivo, não se sobrepõe ao conjunto probatório harmônico e produzido sob contraditório.

O princípio da presunção de inocência permanece incólume, mas não impede a condenação quando o Estado logra comprovar, de forma suficiente, a autoria e a materialidade do delito. O in dubio pro reo foi corretamente aplicado pelo magistrado singular nos pontos em que a dúvida se mostrou efetiva, notadamente quanto à inexistência de prova técnica de falsificação, adulteração ou ausência de registro. Diversamente, no tocante à procedência ignorada, o conjunto probatório revela segurança bastante para a formação do juízo condenatório, não se tratando de decisão fundada em conjecturas.

Diante desse panorama, não há falar em absolvição com fundamento no art. 386, IV ou VII, do Código de Processo Penal, porquanto demonstradas a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 273, § 1º-B, inciso V, do Código Penal, com base em prova documental e testemunhal idônea e coerente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026